Tribunal: TCU
Processo: 003.611/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4986/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 18), ao representante, ao Conselho Regional de Enfermagem do Acre (Coren/AC) e ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Acre (Crea/AC), fazendo-se as determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.611/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria do Tribunal de Contas da União no Acre (Secex/AC). 1.2. Responsáveis: Areski de Assis Peniche (XXX.747.502-XX); Carminda Luzia Silva Pinheiro (XXX.140.042-XX). 1.3. Interessado: Isabela Aparecida Fernandes da Silva (XXX.778.237-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Acre; Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Acre. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrabalho). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Areski de Assis Peniche, em relação à audiência constante da peça 11, conforme parágrafos 10 a 21; 1.9.2. acatar as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Carminda Luzia Silva Pinheiro, em relação à audiência constante da peça 10, conforme parágrafos 22 a 25; e 1.9.3. com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c art. 202, § 8o, do RITCU, considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Isabela Aparecida Fernandes da Silva, aproveitando-se, porém, o acatamento das razões de justificativa dos demais responsáveis, conforme art. 161 do RITCU.